Tribunal: TJES
Processo: 0005863-41.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005863-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005863-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CLAUDEMIR WECK - RS35457, ELLEN LINDEMANN WOTHER - RS60808
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Na origem, a controvérsia girou em torno da distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro apresentados para desconstituir penhora sobre imóvel registrado em nome da embargante, no bojo da execução fiscal ajuizada contra terceiro. O magistrado de origem acolheu os embargos de terceiros, mas atribuiu à embargante a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em razão da ausência de atualização cadastral perante a municipalidade.

Quando do julgamento da apelação, esta Câmara assentou que o Município apenas tomou conhecimento da transmissão de propriedade após o ajuizamento da presente ação. Assim, não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência.

Ademais, cumpre ressaltar que a embargante, ao interpor embargos de declaração em primeiro grau contra a sentença, em nenhum momento questionou a inversão dos ônus da sucumbência. Ao revés, anuiu com a condenação imposta, limitando-se a requerer a modificação da forma de cálculo dos honorários.

Os aclaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já decidida ou a promover nova apreciação do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, o que não se vislumbra no presente caso.

Pelas razões expostas, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.